Tribunal: CARF
Processo: 10980.730626/2019-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.730626/2019-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.554 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de agosto de 2021
Recorrente
TORII RELAXAMENTO E BEM-ESTAR LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2019
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. DÉBITOS NÃO SUSPENSOS.
A existência de débitos de tributos federais que não esteja com a exigibilidade
suspensa é hipótese de exclusão do Simples Nacional, nos termos do art. 17, V,
da Lei Complementar no 123/2006.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Carlos Alberto Benatti Marcon, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 14.107.179, de 27 de maio de
2019, da 9a Turma da DRJ/RPO, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
Trata-se de processo administrativo relativo à exclusão do contribuinte do regime
tributário instituído pela Lei Complementar 123/2006 - SIMPLES NACIONAL - com
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.730626/2019-20
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.554 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.730626/2019-20

fundamento no artigo 17, V da citada Lei Complementar, em virtude da existência de
débitos com a Secretaria da Receita Federal do Brasil, cuja exigibilidade não está
suspensa:

O contribuinte teve ciência do Termo de Exclusão em 04/10/2019 e apresentou
Manifestação de Inconformidade em 31/10/2019 (fls. 3/14), alegando que foi atuada por
não ter comprovado o registro de empregados e falta de recolhimento de FGTS; todavia
a execução fiscal destoa da realidade: todos os prestadores de serviços enquadram-se na
Lei 13.352/2016, não havendo qualquer relação de emprego dos profissionais com o
salão de beleza, desobrigando o recolhimento de FGTS; além do que alega que os
fiscais do Ministério do Trabalho não têm competência para julgar a existência ou não
da relação de emprego; o Termo de Exclusão deve ser declarado nulo, pois pendente de
julgamento
nas
ações
anulatórias
5040234-72.2019.4.04.7000
e
5040261-
55.2019.4.04.7000, aguardando julgamento na 19a Vara Federal do Paraná; pede a tutela
antecipada para que se suspenda a exclusão do Simples Nacional até que sejam julgadas
essas ações; requer perícia e apresentação de provas documentais.
É o relatório.
A 9a Turma da DRJ/RPO julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
mantendo a exclusão da Recorrente do Simples Nacional, pois a mesma não demonstrou ter
regularizado as pendências no prazo legal.
A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ no dia 18/08/2020 (e-fls. 198) e
apresentou petição no prazo do recurso voluntário postada no dia 11/09/2020 (e-fls. 201,
acompanhado de documentos de mérito – e-fls. 202 a 209), com os fatos e fundamentos abaixo:
TORRI RELAXAMENTO E BEM ESTAR LTDA-ME, por seu representante legal,
documento anexo, comparece para, em relação ao auto de infração sob n°
10980.730626/2019-20, informar que realizou acordo de forma parcelada dos débitos
ficais, conforme recibos de pagamentos anexos.
Portanto, independente do recurso interposto pela empresa, estão sendo recolhidos todos
valores de forma parcelado o que impede o cancelamento do simples pelo cumprimento
da obrigação pela empresa.
Neste sentido, requer o cancelamento do auto de infração, pois cumprida a obrigação
pela empresa com o parcelamento e pagamentos dos débitos fiscais.
É o relatório.
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.554 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.730626/2019-20

Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
A petição apresentada não foi denominada de recurso voluntário, contudo, uma
vez que foi apresentada dentro do prazo para apresentação do recurso, dela tomo conhecimento
e passo a apreciar como recurso.
Como dito, o recurso voluntário é tempestivo e cumpre com os demais requisitos
legais de admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
Na data de emissão do Termo de Exclusão do Simples Nacional no
201900849282, de 12 de Setembro de 2019, a Receita Federal identificou que a Recorrente
possuía débitos com a Fazenda Nacional, sem a exigibilidade suspensa, conforme abaixo:
Débitos Fazendários

No de inscrição
Saldo devedor
90519001814
R$ 8.403,47
90519001881
R$ 22.994,04
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade, pois concluiu que
os débitos apontados não foram regularizados no prazo de até 30 (trinta) dias, vide trecho da
decisão recorrida abaixo:
Conforme o art. 31, §2o da Lei Complementar no 123/2006, o contribuinte tem o prazo
de 30 dias para regularização do(s) débitos(s) contados a partir da ciência da
comunicação da exclusão (art. 76, § 1o da Resolução CGSN no 94, de 29 de novembro
de 2011 atualizada pelo art. 84, § 1o a Resolução CGSN no 140/2018).
Em consulta ao sistema de PGFN/ RFB (fls. 182/190) que os débitos em questão foram
objetos de negociação em 28/01/2018, com pagamento da primeira parcela em
28/01/2020.
Em relação às alegações da contribuinte no que toca à não existência de relação de
emprego entre os profissionais que trabalham e o salão de beleza (existindo sim um
contrato de parceria entre os mesmos regido pela Lei n* 12.592/2016 – Lei do Salão
Parceiro, alterada pela Lei n* 13.352/2016) e, portanto não existindo a obrigatoriedade
de depositar o FGTS, deve ser dito que não cabe neste julgamento a análise das questões
e méritos (como por exemplo a existência ou não de um contrato formalizado nos
termos da Lei 12.592/2016) que envolveram a origem dos débitos em questão, mas sim
analisar a existência dos mesmos e sua regularização ou não.
Na petição apresentada como recurso voluntário, a Recorrente alegou apenas que
formalizou acordo em relação ao auto de infração sob n° 10980.730626/2019-20 para pagamento
parcelado e juntou o comprovante de pagamento das parcelas.
A Recorrente juntou ao recurso voluntário comprovação de recolhimento das
parcelas. O primeiro pagamento ocorreu em 28/01/2020 (e-fls. 202), tal documento corrobora
com a informação apresentada pela DRJ, a qual esclareceu que os débitos em questão foram
objetos de negociação em 28/01/2018, com pagamento da primeira parcela em 28/01/2020.
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.554 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.730626/2019-20

A exclusão de ofício da empresa do Simples Nacional em razão da verificação da
falta de comunicação de exclusão obrigatória está fundamentada no inciso I do artigo 29 da LC
no 123/2006.
A empresa foi excluída do Simples Nacional em razão de possuir débitos com a
Fazenda Pública Federal, cuja exigibilidade não estava suspensa, com fundamento no inciso V
do art. 17, inciso I do art. 29, inciso II do caput e § 2o do art. 30 da Lei Complementar no
123/2006 e no inciso XV do art. 15 e alínea "d" do inciso II do art. 81 da Resolução CGSN no
140/2018, que assim dispõem:
Lei Complementar no 123/2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
(...)
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional darse- á
quando:
I - verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória;
(...)
V - tiver sido constatada prática reiterada de infração ao disposto nesta Lei
Complementar;
Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das microempresas ou
das empresas de pequeno porte, dar-se-á:
(...)
II - obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das situações de vedação
previstas nesta Lei Complementar;
§ 2o A comunicação de que trata o caput deste artigo dar-se-á na forma a ser
estabelecida pelo Comitê Gestor.
Resolução CGSN n° 140/2018:
Art. 15. Não poderá recolher os tributos pelo Simples Nacional a pessoa jurídica ou
entidade equiparada: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 17, caput):
(...)
XV - em débito perante o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou perante as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa; (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 17, inciso V)
Art. 81. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação da ME ou da EPP à
RFB, em aplicativo disponibilizado no Portal do Simples Nacional, dar-se-á:
(...)
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.554 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.730626/2019-20

II - obrigatoriamente, quando:
(...)
d) possuir débito com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa, hipótese em que a exclusão: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 17,
inciso V; art. 30, inciso II)
1. deverá ser comunicada até o último dia útil do mês subsequente ao da situação de
vedação; e (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 30, § 1o, inciso II)
2. produzirá efeitos a partir do ano-calendário subsequente ao da comunicação; ou(Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 31, inciso IV)

A LC no 123/2006 prevê a permanência da empresa no Simples Nacional se os
débitos referidos no ato de exclusão forem regularizados no prazo de 30 dias contados da sua
ciência, conforme segue:
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos:
(...)
IV - na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei Complementar, a partir do
ano-calendário subseqüente ao da ciência da comunicação da exclusão;
(...)
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a permanência
da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da
regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias contados a
partir da ciência da comunicação da exclusão.
Pelas informações constantes nos autos (fls. 188 a 190), os débitos motivadores da
exclusão do Simples Nacional não foram regularizados no prazo de trinta dias contados da
ciência da exclusão.
A Recorrente foi considerada cientificada através do Termo de Exclusão em
04/10/2019 e deveria ter regularizado a totalidade dos débitos referenciados no citado ADE até
03/11/2019, contudo a contribuinte solicitou o parcelamento em 28/01/2020.
Isto posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital